Tribunal: TJSP
Processo: 1048047-04.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS. Sexta-parte. Base de cálculo. Vencimentos integrais. Constituição Estadual, art. 129. Diferenças. Juros e correção monetária. Honorários advocatícios LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS. Sexta-parte. Base de cálculo. Vencimentos integrais. Constituição Estadual, art. 129. Diferenças. Juros e correção monetária. Honorários advocatícios LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão está alinhado ao entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores e não há o que rever. – Procedência. Recurso dos autores provido. Recurso do Estado desprovido. Afastamento de ofício da aplicação da LF no 11.960/90 em relação à correção monetária. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1048047-04.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
GISELDA CORDEIRO LOUZADA DE CASTRO, CLAUDIA REGINA MACIEL,
REINALDO MOREIRA, CRISTINA MARIA IGNACIO CORREA, TARCISO
CANDIDO DA SILVA, FLAVIO RODRIGO TIBIRIÇA PASSOS MANFRINATO DE
SOUZA, REINALDO DE CASTRO PEDROSO, SERGIO LUIS SOARES MOREIRA,
FABIO LUIS DA SILVA e ALDILAINE DA SILVA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso dos autores e negaram provimento ao recurso do Estado. Acórdão mantido.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048047-04.2015.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no AC-23.656/20
Apelação no 1048047-04.2015 10a Câmara de Direito Público
Apte/Apdo: Estado de São Paulo
Apte/Apdo: Giselda Cordeiro Louzada de Castro e outros
Origem: 13a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1048047-04.2015
Juiz: Raphael Augusto Cunha

SERVIDORES ESTADUAIS. Sexta-parte. Base de cálculo.
Vencimentos integrais. Constituição Estadual, art. 129. Diferenças.
Juros e correção monetária. Honorários advocatícios LF no
11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. 1. Correção
monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal
Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno,
14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão
“índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12
do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e,
em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no
11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela
indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito
vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de
julgamento,
conforme
entendimento
da
Suprema
Corte
(AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros
Grau; AgR na Recl no
3.473-DF,
31-8-2005,
Rel.
Carlos
Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie).
Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título
(a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após
a expedição do precatório). 2. LF no 11.960/09. Repercussão
geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no
RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de
repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art.
5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório
(Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas
teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento
da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a
incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela
LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no
mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais,
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048047-04.2015.8.26.0053 -Voto no
3
dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no
1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques,
apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior
Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo
Tribunal Federal. O acórdão está alinhado ao entendimento
consolidado pelos Tribunais Superiores e não há o que rever.
Procedência. Recurso dos autores provido. Recurso do Estado
desprovido. Afastamento de ofício da aplicação da LF no
11.960/90 em relação à correção monetária. Acórdão mantido.
1.
A sentença 1o-8-2017 (fls. 86/92, declarada a fls.
98/99), (i) homologou o pedido de desistência de fls. 78/79 e julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, em face aos coautores Cláudia Regina
Maciel, Sérgio Luis Soares Moreira e Fabio Luis da Silva; (ii) julgou procedente a
ação em relação aos demais coautores para reconhecer o direito à percepção da
sexta-parte sobre os vencimentos integrais, bem como condenar a ré no
pagamento das diferenças devidas e não prescritas, com correção monetária e
juros moratórios, nos termos da LF no 11.960/09. Em face à sucumbência,
condenou o Estado a arcar com as custas, despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados, por equidade, em R$-1.000,00.
A Câmara, por unanimidade, em 26-3-2018, negou
provimento ao recurso do Estado e deu provimento ao recurso do autor para
afastar a verba honorária fixada na sentença, devendo o valor ser arbitrado no
momento da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II do CPC; de
ofício, afastou a aplicação da LF no 11.960/09 para o cálculo da correção
monetária, devendo os valores ser corrigidos pelos índices oficiais expressos na
Tabela Prática do TJSP (fls. 138/142). O Estado interpôs recursos extraordinário
e especial, não respondidos, impugnando a parte do acórdão que afastou a
aplicação da LF no 11.960/09 para fins de cálculo da correção monetária (fls.
147/155, 157/165). O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público,
em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II do CPC, devolveu os autos a esta
10a Câmara de Direito Público para adequação da fundamentação do acórdão
considerando o julgamento de mérito do REsp no 1.495.146-MG, Tema STJ no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048047-04.2015.8.26.0053 -Voto no
4
905, no sentido de que o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF
no 11.960/09, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública para fins de correção monetária, independentemente da sua natureza;
mas é aplicável na parte em que estabelece a incidência de juros de mora,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária (fls.
169/173).
Em 3-9-2018 a Câmara, por unanimidade, manteve o
acórdão (fls. 177/182). O Estado interpôs novamente recurso extraordinário (fls.
185/193). O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, em
cumprimento ao disposto no art. 1.030, II do CPC, devolveu novamente os autos
a esta 10a Câmara de Direito Público para adequação da fundamentação do
acórdão considerando o julgamento de mérito do REsp no 1.495.146-MG, Tema
STJ no 905 (fls. 200/202).
É o relatório.
2.
Correção
monetária.
Juros
de
mora.
LF
no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e
4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a
expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12 do
art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09;
manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Esse entendimento
se sobrepôs às decisões anteriores do STJ e deve ser aplicado ao caso, visto que
a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia 'erga
omnes' desde a publicação da ata de julgamento conforme entendimento da
Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros
Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-
SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048047-04.2015.8.26.0053 -Voto no
5
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido nestes
autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos precatórios já
expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e execução em
curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade da correção
monetária prevista na LF no 11.960/09.
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno, 20-
9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal firmou
duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência
majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o,
'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já
vinha sendo decididos nos tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado Min.
Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os
embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos,
Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito Estados e
Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048047-04.2015.8.26.0053 -Voto no
6
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em Instituto de
Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v. Estado de Minas
Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell
Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo
Tribunal Federal.
Assim, reitera-se que os acórdãos estão adequados ao
mais recente entendimento dos Tribunais Superiores, que afastam a aplicação
da LF no 11.960/09 para o cálculo da correção monetária, conforme constou em
julgamento anterior.
O voto é pela manutenção do acórdão. Faculto às
partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator